Tribunal: TJSP
Processo: 1084883-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material – Razão assiste aos embargantes – Necessidade de retificação de trecho da fundamentação do acórdão - Embargos declaratórios acolhidos, porém sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1084883-58.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes VILA MILAGRO PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI – ME,
FERNANDO GURMAN, MARIANA RUSSO VOYDEVILLE DAMASCENO e
MILAGRO PIZZARIA EIRELI, são embargados DANIEL BITTENCOURT
GUARIENTO e PATRICIA CAZUZA GUARIENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1084883-58.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível Foro Central
Embargantes: Milagro Pizzaria EIRELI, Vila Milagro Pizzaria e Restaurante
EIRELI, Mariana Russo Voydeville Damasceno e Fernando Gurman
Embargados: Daniel Bittencourt Guariento e Patrícia Cazuza Guariento
Voto no 40601
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro
material Razão assiste aos embargantes Necessidade de
retificação de trecho da fundamentação do acórdão -
Embargos declaratórios acolhidos, porém sem efeito
modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 274/279 do apenso, que negou provimento ao recurso interposto pelos
ora embargados, conforme assim ementado: “AÇÃO MONITÓRIA - Exercício de
direito de regresso dos autores, ora apelantes, que avalizaram operação de crédito
da pessoa jurídica Vila Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI ME, em relação aos
demais avalistas (Mariana Russo e Fernando Gurman), devedor principal (Vila
Milagro Pizzaria e Restaurante EIRELI ME), e também em relação à pessoa jurídica
Milagro Pizzaria EIRELI, para a qual foi requerida a desconsideração das
personalidade jurídica - Procedência dos embargos monitórios em relação à
Milagro Pizzaria EIRELI, e improcedência em relação ao devedor principal e aos
demais
avalistas
-
Pretensão
recursal
voltada
ao
reconhecimento
da
desconsideração da personalidade jurídica de Milagro Pizzaria EIRELI - Ausência
dos requisitos legais - Falta de demonstração de abuso ou confusão patrimonial
Manutenção da sentença - Recurso desprovido”.
Alegam os embargantes que o acórdão padece de erro
material, pois constou em sua fundamentação que os embargos monitórios foram
julgados improcedentes em relação à Milagro Pizzaria EIRELI, quando na verdade a
improcedência foi do pedido monitório (fls. 1/2).
É o relatório.
Razão assiste aos embargantes, pois os embargos monitórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084883-58.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
em relação à Milagro Pizzaria EIRELI foram julgados procedentes.
Portanto, retifica-se trecho da fundamentação do acórdão, que
passa a ter a seguinte redação:
“(...) Portanto, correta a sentença em julgar procedentes os
embargos monitórios em relação à Milagro Pizzaria EIRELI (...)”
Ante o exposto, mantidos os demais termos do acórdão,
acolhem-se os embargos de declaração, porém sem efeito modificativo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator